Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Contrato de fornecimento de materiais. Prazo de entrega descumprido. Rescisão contratual. Dano material comprovado. Dano moral inexistente. Cumpre à empresa provar o dano à sua imagem e conceito perante o mercado, ônus do qual não se desincumbiu.